Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-46.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006559-46.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO DE MORAIS - CPF: 015.662.401-07 (EMBARGANTE), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ARNALDO GOMES FLORES JUNIOR - CPF: 857.741.702-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma que, inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de teses já analisadas no apelo; aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, contrariando a tese defensiva esgrimida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nos autos do recurso de
Apelação Criminal
nº. 1006559-46.2020.8.11.0042, esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
negou provimento
aos recursos de
Diego Fernando de Morais
e
Lukas de Oliveira Pereira
, mantendo inalterada as respectivas condenações pela autoria
dos crimes
de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA) – Id.

107338970.

Inconformado,
Diego Fernando de Morais
opôs estes Embargos de Declaração contra aquele acórdão, alegando que padece de
omissão
e
contradição
, diante da
inexistência de prova
para condená-lo pela autoria do crime de
Corrupção de menor
ou para amparar a
majorante do emprego de arma de fogo
. (Id. 108394465).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(Id. 110070998).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021